Tribunal: TJSP
Processo: 2007501-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Inconformismo contra constrições de valores oriundos de investimentos em previdência privada inferiores a quarenta salários mínimos. Gratuidade deferida apenas para fins de análise do presente recurso, com baldrame no princípio do acesso à justiça. Vedação legal à supressão de instância, competindo ao Juízo de primeiro grau conceder o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Inconformismo contra constrições de valores oriundos de investimentos em previdência privada inferiores a quarenta salários mínimos. Gratuidade deferida apenas para fins de análise do presente recurso, com baldrame no princípio do acesso à justiça. Vedação legal à supressão de instância, competindo ao Juízo de primeiro grau conceder o benefício de forma definitiva e para a prática dos demais atos processuais que exigem o recolhimento das custas. Penhora sobre ativos financeiros da empresa em recuperação judicial. Competência do Juízo a quo deve se limitar à apuração de respectivo crédito. Após aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a empresa devedora. Execução que prossegue contra os coobrigados do título. Art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/05. Dívida que não tem caráter alimentar. Penhora de valores depositados em poupança e de aplicação financeira inferiores a quarenta salários mínimos, havendo que ser reconhecida sua proteção, como impenhoráveis. Inteligência e aplicação do disposto no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de penhora. Precedentes. Princípio da dignidade da pessoa humana. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2007501-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes H
BUSTER DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., HO YI e HO RU, é
agravado BANCO VOTORANTIM SA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20187
2
Voto no 20187
Agravo de instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000
Agravantes: H BUSTER DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e O.
Agravada: BANCO VOTORANTIM S/A
Comarca: São Paulo (Foro Central 37a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Inconformismo contra constrições de
valores oriundos de investimentos em previdência privada
inferiores a quarenta salários mínimos. Gratuidade deferida
apenas para fins de análise do presente recurso, com baldrame
no princípio do acesso à justiça. Vedação legal à supressão de
instância, competindo ao Juízo de primeiro grau conceder o
benefício de forma definitiva e para a prática dos demais atos
processuais que exigem o recolhimento das custas. Penhora
sobre ativos financeiros da empresa em recuperação judicial.
Competência do Juízo a quo deve se limitar à apuração de
respectivo crédito. Após aprovado e homologado o plano de
recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação
judicial a competência para o prosseguimento dos atos de
execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra
a empresa devedora. Execução que prossegue contra os
coobrigados do título. Art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/05. Dívida
que não tem caráter alimentar. Penhora de valores depositados
em poupança e de aplicação financeira inferiores a quarenta
salários mínimos, havendo que ser reconhecida sua proteção,
como impenhoráveis. Inteligência e aplicação do disposto no
art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.
Impossibilidade de penhora. Precedentes. Princípio da
dignidade da pessoa humana. Decisão reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, processo n.
1050755-17.2014.8.26.0100 em trâmite perante a 37a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, movido por BANCO VOTORANTIM S/A, ora agravada, em
face de H BUSTER DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, HO YI e HO RU, ora agravantes.
Insurgem-se os agravantes contra a r. decisão copiada às fls. 861/865
do instrumento, que deferiu a penhora sobre investimentos em previdência privada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20187
3
determinando que Bradesco Seguros S.A. proceda ao bloqueio dos valores existentes
nos planos indicados em nome da parte executada (HO YI, HO RU e H-BUSTER DA
AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
em recuperação judicial; CPF/CNPJ,
respectivamente: 116.671.878-64, 214.777.738-27 e 84.465.046/0001-76) até o limite do
débito exequendo, que deve ser informado pelo exequente quando do encaminhamento
do ofício à instituição.
Diante da r. decisão, in verbis:
Vistos. 1) Fls. 709-714: 1.1) Defiro a penhora das quotas detidas por Ho Ru
(CPF no 214.777.738-27) e HO Yi (CPF no 116.671.878-64), nas
sociedades:
BS
H-BUSTER
PARTICIPAÇÕES
LTDA
(NIRE
35226447978 e CNPJ no 15.278.848/0001-54); AV H-BUSTER
PARTICIPAÇÕES LTDA. (NIRE 35226447943). Servirá a presente
decisão como termo de constrição, independentemente de outra
formalidade. Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado,
ou, não o tendo, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao
endereço em que se efetivou a citação ou último endereço cadastrado nos
autos, acerca da penhora. Recolha o exequente a despesa de citação postal.
Cumprida a providencia, intimem-se as empresas, nos termos do art.
799, VII c.c. art. 876, §7o do Código de Processo Civil de 2015, por carta
com aviso de recebimento, observando-se que cada sociedade é
"responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-
se a estes a preferência", para que, no prazo de 30 dias: I - apresente balanço
especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais
sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não
havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação
das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em
dinheiro. Registre-se que, em caso de inércia ou divergência quanto à
liquidação, o exequente ou a sociedade poderão requerer a nomeação de
administrador judicial. Neste último caso, os honorários do administrador
judicial serão adiantados por aquele que requereu a diligência, ou, em caso
de inércia, pelo exequente, incorporando ao total da dívida executada. Para
garantia da constrição, servirá a presente, assinada digitalmente, como
ofício à Junta Comercial, que deverá ser encaminhado pelo próprio
exequente, comprovando posteriormente nos autos no prazo de 5 dias.
Providencie, ainda, o exequente, a intimação de outros credores que
possuam penhora anterior das referidas quotas, conforme artigo 799, I
do Código de Processo Civil, qualificando-os e juntando aos autos os
comprovantes de despesa correspondentes. 1.2) Quanto ao pedido de
penhora, depósito e avaliação, apresente o exequente, em 5 dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20187
4
planilha atualizada do débito e a despesa correspondente, após o que
venham conclusos para determinações. 2. Fls. 732-733: Defiro a
penhora sobre investimentos em previdência privada indicados às fls.
730-731, com a ressalva de que a parte executada pode eventualmente
comprovar a necessidade de utilização do saldo para a subsistência própria
ou de sua família, o que caracterizaria a natureza alimentar da verba e,
consequentemente, a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV do
Código de Processo Civil. Nesse sentido: 'AÇÃO DE EXECUÇÃO.
PENHORA. PGBL E VGBL. PLANOS DE INVESTIMENTO. APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
PENHORABILIDADE.
PROTEÇÃO
DE
VALORES
EVENTUALMENTE DESTINADOS À SOBREVIVÊNCIA DA PESSOA
HUMANA QUE SERÁ DETERMINADA, NO MOMENTO OPORTUNO, DE
ACORDO COM O EXAME DO CASO CONCRETO. REFORMA DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. Impenhoráveis são a pensão e a
aposentadoria recebida pelo executado (artigo 649, inciso IV do Código de
Processo Civil). O VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) e o PGBL
(Plano Gerador de Benefícios Livres) consistem em planos de aplicação
financeira de longo prazo. Não se amoldam perfeitamente às hipóteses
descritas no artigo 649 do Código de Processo Civil e tampouco seriam
quantias classificadas como verbas de natureza alimentar, destinadas à
imediata e atual sobrevivência da pessoa executada. Excepcionalmente, no
momento oportuno, será possível reconhecer a impenhorabilidade apenas
de recursos financeiros destinados exclusivamente à subsistência atual da
pessoa. Nesses casos, será realizado o exame do caso concreto. Na
tentativa de localização de ativos financeiros penhoráveis do executado,
será cabível a expedição de ofício à Susep (Superintendência de Seguros
Privados) e bloqueio de saldo de eventuais planos de previdência privada,
tais como VGBL e PGBL. Agravo provido. (Agravo de Instrumento no
2225483-29.2014.8.26.0000; Relatora: Sandra Galhardo Esteves; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 14/12/2015; Data de registro: 15/12/2015)'. A jurisprudência do
E. STJ entende possível a penhora de saldo de previdência privada diante do
exame das circunstâncias do caso concreto: 'a impenhorabilidade dos
valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve
ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos
revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do
participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza
alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC.' (REsp 1121426/SP, Rel. p/
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/03/2014, DJe 20/03/2014). Determino que Bradesco Seguros S.A.
proceda ao bloqueio dos valores existentes nos planos indicados em
nome da parte executada (HO YI, HO RU e H-BUSTER DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20187
5
AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (em recuperação judicial);
CPF/CNPJ,
respectivamente:
116.671.878-64,
214.777.738-27
e
84.465.046/0001-76) até o limite do débito exequendo, que deve ser
informado pelo exequente quando do encaminhamento do ofício à
instituição, bem como que informe a exata natureza, o valor acumulado
para retirada imediata e a fase em que se encontram os planos (de
acumulação ou de pagamento), tudo no prazo de 30 dias úteis a contar de
seu
recebimento.
Encaminhe-se
o
requerente,
comprovando
a
providencia em 5 dias. 3) Sobre as apólices indicadas às fls. 734-735,
manifeste-se o exequente, também em 5 dias. Int. (fls.821/823 do instrumento
destaquei consoante o original)
Os agravantes apresentaram impugnação, e insurgem-se nesse
recurso contra a r. decisão, in verbis:
Vistos. 1) Fls.757-787: Trata-se de impugnação à penhora de quotas sociais
e de investimentos em previdência privada deferida às fls. 739-741.
Sustenta a impenhorabilidade dos investimentos por se tratarem de seguro
de vida e previdências para proteção de terceiros, herdeiros do executado.
Aduz ainda ser vedada a penhora das quotas de titularidade do executado no
contrato social, sendo que a medida representa afronta aos princípios da
status socii e affectio societatis. Afirma irregularidade na penhora,
porquanto não observada a ordem de penhora do art.835 do CPC. Sustenta
ainda ser o caso de extensão dos efeitos da recuperação da sociedade
executada para os devedores solidários. Juntou documentos (fls.788-798).
Manifestação do exequente (fls.812-834). Impugnam a alegação de
impenhorabilidade dos investimentos das quotas de titularidade do
executado requerendo a rejeição total da impugnação. É o relatório.
Decido. A impugnação não comporta acolhimento. Inicialmente, não há
que se falar em impenhorabilidade do plano de previdência privada
constrito, já que embora se trate de produto que vise beneficiar terceiro, no
caso herdeiros do executado, não restou demonstrada a natureza alimentar
do montante, ou seja, não há prova da necessidade de sua utilização para
subsistência própria ou de sua família, consoante entendimento do E. STF
(REsp 1121426/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 20/03/2014) e do E.
Tribunal de Justiça, verbis: Agravo de Instrumento - Execução por Título
Extrajudicial - Decisão que deferiu a penhora de investimentos em Plano de
Previdência Privada e de Planejamento Familiar
Alegação de
impenhorabilidade Natureza alimentar não demonstrada pelos agravantes
Constrição mantida Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2205982-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20187
6
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019). Outrossim, ao revés do alegado pelo executado, a penhora de
quotas de sociedade encontra amparo legal nos artigos 835, IX do CPC e
1026 do Código Civil não havendo que se falar em mácula aos princípios do
status socii e affectio societatis consoante entendimento amparado pelo E.
Tribunal de Justiça, verbis: ACÓRDÃO Penhora
Cotas Sociais

Sociedade por cotas de responsabilidade limitada Possibilidade
Irrelevância de impedimento em contrato social Situação em que o
exequente torna-se titular apenas de um direito de crédito em relação
aos lucros líquidos e aos haveres apurados Não caracterização do
"status socii"- Recurso improvido. (...) A executada não se conforma e
recorre. Alega que a penhorabilidade das suas cotas sociais deve ser
afastada. Aduz que a alienação ou transferência de cotas não será permitida,
por disposição contratual, sem o consentimento do outro cotista. Sustenta
que o cheque fora apresentado quando já prescrito. O recurso foi recebido e
contrariado. É o relatório. Fundamentação. (...) Não tem razão a apelante.
Com efeito, como afirmado pela sentença, "o fato do embargado não haver
apresentado o cheque em que se funda a execução no prazo legal ao banco
sacado não obsta a execução porque a embargante não demonstrou que
tinha fundos disponíveis na conta para satisfação do cheque durante o prazo
para apresentação, como exige o art. 47, inciso II, § 3o, da Lei 7.357/85 (Lei
do cheque)" (fls. 35). De outro lado, houve a penhora de cotas que a
executada possuí da empresa Lebanon Empório Sírio Libanês Ltda. (fls.
29). Para a reclamante a constrição foi irregular, eis que a impede o contrato
social. Mas a penhora foi legítima. A propósito, defendendo a
penhorabilidade das quotas sociais, mesmo havendo nos estatutos cláusula
proibitiva de sua cessão a terceiros, JOSÉ WALDECY LUCENA, na obra
"Das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada", ed. Renovar,
desenvolve longa e profunda argumentação em abono da tese. Conclui que
"a penhora efetiva-se sobre a quota social, mas a execução alcança
apenas o direito patrimonial do sócio devedor, jamais o seu direito
pessoal. O credor-exequente torna-se titular apenas de um direito de
crédito, em relação aos lucros líquidos e aos haveres apurados, mas
jamais se investe do "status socii", que, com a execução (liquidação da
quota), simplesmente se extingue, sem ser transferida a ninguém. E,
com isso, preservada restará a "affectio societatis" ("apud" MORATO
DE ANDRADE, Ag. Inst. n. 749.433-1). Não há empecilho legal a
impedir que o sócio de uma sociedade por cotas de responsabilidade
limitada tenha a sua cota penhorada. Voto. Ante o exposto nega-se
provimento ao recurso. Presidiu o julgamento o Juiz PAULO HATANAKA
e dele participaram os Juizes RICARDO NEGRÃO (Revisor) e JOÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20187
7
CAMILLO. São Paulo, 09 de setembro de 2.003. (TJSP; Apelação Com
Revisão 9164545-71.1999.8.26.0000; Relator (a): Frank Célio Soares
Hungria; Órgão Julgador: 10a Câmara (Extinto 1° TAC); Foro de Presidente
Prudente - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2003; Data de
Registro: 19/09/2003) Outrossim, não há que se falar em irregularidade na
penhora já que, por óbvio, a observação da ordem prevista no art. 835 do
CPC pressupõe a existência de bens para tanto, e no presente caso, embora
tenha sido realizada pesquisa via INFOJUD, não foram localizados imóveis
de titularidade do executado. Ademais, embora a execução tenha que se dar
de forma menos gravosa ao executado, também deve se desenvolver no
interesse do exequente, e não havendo nomeação de bens a penhora,
legítimo o deferimento de penhora de quotas e previdência privada que visa
a satisfação do crédito sem implicar em qualquer prejuízo à subsistência do
devedor. Por fim, não há que se falar em extensão dos efeitos da
recuperação judicial aos devedores solidários, consoante o artigo 49, §1o, da
lei de falências e recuperação judicial. Nesse sentido, a jurisprudência:
"TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. MASSA FALIDA. SUSPENSÃO PARCIAL DA AÇÃO
APENAS COM RELAÇÃO A ELA. PROSSEGUIMENTO CONTRA O
COOBRIGADO. A sustação da ação de execução deve socorrer apenas à
embargante falida, conservando ao credor os direitos e os privilégios contra
o coobrigado. Pacífica é a jurisprudência em abono da tese sustentada, no
sentido de que a ação deve efetivamente prosseguir quanto ao codevedor
não beneficiado pela suspensão do processo. Agravo parcialmente provido"
(TJSP. Agravo de instrumento no 2072681-46.2014.8.26.0000. 12a Câmara
de Direito Privado. Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves. Julgado em
11/11/2014). De todo o exposto, é o caso de REJEITAR a impugnação,
devendo subsistir as penhoras deferidas às fls.744-745. No mais, fica
desde já determinada a transferência dos valores bloqueados (fls.799-800)
para conta vinculada à este Juízo. Serve a presente como Ofício a ser
encaminhado pelo interessado ao Bradesco Seguros S.A, comprovando
a providência no prazo de 5 dias. 2)Fls. 799-800: Ciência ao exequente da
resposta do ofício encaminhado ao Bradesco Seguros S/A. 3) No mais,
providencie o exequente o quanto determinado às fls. 744-745 para fins de
efetivação da penhora de quotas, no prazo de 15 dias. No silêncio, ao
arquivo iniciando o prazo de prescrição intercorrente. Intimem-se
(fls.861/865 do instrumento DESTAQUES CONSOANTE ORIGINAL).
Pugnam os agravantes pela concessão dos benefícios de gratuidade de
justiça, pautados no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, bem como pelo
artigo 98 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deixaram de recolher o devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20187
8
preparo, justificando a momentânea incapacidade para pagar as custas relativas à
interposição do presente recurso mediante o fato de que a sua fonte de renda, qual seja,
os pró-labores foram reduzidos drasticamente em consequência de seu pedido
recuperacional (processo autuado sob o no 1001688-58.2013.8.26.0152) em trâmite perante
a 3a Vara Cível da Comarca de Cotia/SP e também pelo fato de que estão sendo
demandados em centenas de ações judiciais devido aos avais/fianças/garantias prestadas
nos contratos firmados, o que impõe a necessidade de apresentação de incontáveis
recursos de apelação e agravo de instrumento, o que, por simples cálculo aritmético
acarreta em indisponibilidade de centenas de milhares de reais, o que hoje é
inconcebível frente ao delicado cenário econômico pelo qual vivenciam e, em pedido
subsidiário, requerem que seja deferido o diferimento das custas processuais, nos
termos do artigo 5o da Lei 11.608/03.
Alegam que a ação de execução pleiteia o pagamento da quantia de
R$ 5.679.840,42 (cinco milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais e
quarenta e dois centavos), decorrente do suposto inadimplemento da Cédula de Crédito
Bancário no 10147920, na qual a empresa H Buster da Amazônia Indústria e Comércio
Ltda figurou como emitente, e Ho Ru e Ho Yi, como avalistas; que após o
prosseguimento dos trâmites processuais, Ho Ru foi surpreendido com o deferimento da
penhora de suas cotas sociais nas empresas BS H-Buster Participações Ltda e AV H-
Buster Participações Ltda, bem como a penhora sobre investimentos em previdência
privada, tendo ingressado com impugnação, que restou rejeitada, conforme se verifica
na r. decisão combatida (fls.861/863 do instrumento).
Aduzem, em apertada síntese, que nos autos originários o Juízo a quo
não respeitou os princípios basilares da Lei 11.101/05 ao determinar a manutenção da
penhora que recaiu sobre os ativos financeiros da empresa Agravante sob a justificativa
de que não existe Juízo Universal na Recuperação Judicial, sendo apenas o Juízo
Recuperacional o competente para dispor sobre os bens da empresa que se encontra em
recuperação judicial; que a quantia bloqueada constitui valor ínfimo, considerando o
valor da inicial, devendo ser determinado seu desbloqueio (não perfaz 1% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20187
9
executado na exordial); a impenhorabilidade dos valores inferiores a quarenta salários
mínimos (art.833, inciso X do CPC), independentemente do local em seja ela mantida
(conta corrente, poupança ou fundo de investimento), motivo pelo qual é de rigor a imediata
liberação do valor, outrora bloqueado em conta corrente, em benefício Agravante.
Pretendem os agravantes a concessão do efeito ativo/antecipação da
tutela recursal ou suspensivo ao recurso, em caráter excepcional, pois, de certo, a
imediata manutenção da r. decisão agravada acarretará aos agravantes lesão grave e
irreparável ou de difícil reparação.
Requerem seja o presente recurso processado, de modo que seja
concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I do
Código de Processo Civil, determinando a imediata suspensão da Ação de Execução no
1050755-17.2014.8.26.0100 para, ao final, ser dado provimento ao presente Agravo de
Instrumento, reformando-se a decisão agravada (fls.841/843 dos autos de origem), para
determinar o (i) imediato cancelamento da penhora de quotas sociais e de investimentos
em previdência privada deferida às fls.739-741, bem como seja (ii) determinado que
todos os atos de constrição e expropriação em face da empresa recuperanda somente
possam ser realizados após análise prévia do Juízo Recuperacional.
No que pertine aos benefícios da gratuidade de Justiça, restaram
deferidos apenas para fins de análise do presente recurso com baldrame no princípio do
acesso à justiça, eis que a matéria não está inserta na decisão impugnada, além disso, há
vedação legal à supressão de instância, de modo que compete ao juízo de primeiro grau
conceder o benefício de forma definitiva e para a prática dos demais atos processuais
que exigem o recolhimento das custas.
O recurso de agravo de instrumento foi recebido com o efeito
suspensivo até pronunciamento final desta Turma Julgadora (fls.871/874 do instrumento).
Comunicado o juízo a quo, a douta magistrada Patrícia Martins
Conceição apresentou informações (fls.877/878 do instrumento).
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (fls.883/889 do
instrumento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20187
10
Manifestação da coagravante H BUSTER DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, apresentando sua oposição ao
julgamento virtual (fl.881 do instrumento).
É o relatório.
Voto.
De proêmio, no que pertine ao pedido de deferimento dos benefícios
da gratuidade de Justiça, reitera-se que restaram deferidos apenas para fins de análise do
presente recurso, com baldrame no princípio do acesso à justiça, eis que a matéria não
está inserta na decisão impugnada, além disso, há vedação legal à supressão de
instância, de modo que compete ao Juízo de primeiro grau conceder o benefício de
forma definitiva e para a prática dos demais atos processuais que exigem o recolhimento
das custas.
A insurgência dos agravantes diz respeito à penhora de valores de
investimentos em previdência privada que restou deferida (fls.739-741 dos autos de origem;
fls.759/761 do instrumento).
Alegam os agravantes, em apertada síntese, a impossibilidade da
referida penhora, vez que o Juízo determinou a manutenção da penhora que recaiu sobre
os ativos financeiros da empresa agravante sob a justificativa de que não existe Juízo
Universal na Recuperação Judicial (o Juízo Recuperacional é o competente para dispor
sobre os bens da empresa que se encontra em recuperação judicial), aduzindo que a quantia
bloqueada constitui valor ínfimo (considerando-se o valor da inicial) devendo ser
determinado seu desbloqueio (não perfaz 1% do valor executado na exordial) e a
necessidade de se determinar a impenhorabilidade dos valores inferiores a quarenta
salários mínimos (art.833, inciso X do CPC), independentemente do local em seja ela
mantida (conta corrente, poupança ou fundo de investimento), motivo pelo qual é de rigor a
imediata liberação do valor, outrora bloqueado em conta corrente.
Têm parcial razão os agravantes.
No que pertine à penhora sobre ativos financeiros da empresa em
recuperação judicial, observe-se que a competência do Juízo a quo deve se limitar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20187
11
apuração de respectivo crédito, eis que após aprovado e homologado o plano de
recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o
prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas
contra a empresa devedora (agravante).
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TRABALHISTA. APROVAÇÃO
DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
RECURSO
DA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO LIMINAR RECONHECENDO A
EXISTÊNCIA
DE
CONFLITO.
FIXAÇÃO
PROVISÓRIA
DE
COMPETÊNCIA. 1. Após aprovado e homologado o plano de recuperação
judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o
prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias
movidas contra a empresa devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça
também já decidiu que, na recuperação judicial, a competência de outros
juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a
prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa de
recuperação. 3. Agravo regimental não provido (STJ Agravo Regimental no
Conflito de Competência 2014/0019712-3, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
j.14.05.14) (nosso grifo).
Nessa lente, tendo sido aprovado e homologado o plano de
recuperação judicial, competirá ao Juízo de falências e Recuperação Judicial a
competência para o eventual prosseguimento dos atos de execução, não havendo que se
falar em penhora sobre ativos financeiros da empresa em recuperação judicial.
De outro bordo, a execução deve prosseguir contra os coobrigados
(coagravantes), segundo o disposto no artigo 49, §1o da Lei 11.101/2005, que dispõe:
§1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Bandeirante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução por título extrajudicial
Cédula de crédito bancário Empresa contratante (emitente da cédula) e
empresa coobrigada (garantidora), ambas em recuperação judicial
Existência, também, de avalista pessoa física
Crédito garantido
fiduciariamente Possibilidade, ademais, de prosseguimento contra os
coobrigados do título Art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/05 Decisão mantida
Recurso improvido
(TJ/SP

20a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
2054964-79.2018.8.26.0000, rel. Correia Lima, j.23.04.2018).
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20187
12
MASSA FALIDA. SUSPENSÃO PARCIAL DA AÇÃO APENAS COM
RELAÇÃO A ELA. PROSSEGUIMENTO CONTRA O COOBRIGADO.
A sustação da ação de execução deve socorrer apenas à embargante falida,
conservando ao credor os direitos e os privilégios contra o coobrigado.
Pacífica é a jurisprudência em abono da tese sustentada, no sentido de que a
ação deve efetivamente prosseguir quanto ao codevedor não beneficiado
pela suspensão do processo. Agravo parcialmente provido (TJ/SP 12a
Câmara de Direito Privado, AI 2072681-46.2014.8.26.0000, rel. Sandra Galhardo
Esteves, j.11.11.2014).
Nessa lente, tem-se que houve deferimento de penhora sobre os
investimentos em previdência privada dos agravantes (fls.730/741 dos autos da origem),
contra a qual se insurgem, nos valores de R$24.046,05 e R$28.651,90, com baldrame na
impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos.
Consabido que o objetivo da norma no processo de execução é o
atendimento dos interesses do credor, porém, merece lembrado que deve ser respeitado
o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC), não se compreendendo e
nem se tolerando qualquer forma de tratamento desumano ou degradante. A dignidade
da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III da CF), nela
se encontram inseridos os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à
liberdade.
Com efeito, o artigo 833 do Código de Processo Civil, ao elencar uma
série de bens materiais impenhoráveis, visa a garantir que o executado não sofra
constrições que lhe gerem riscos à manutenção de uma vida com dignidade.
Busca-se proteger o sustento das necessidades essenciais do ser
humano, conforme leciona CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (in “Instituições de
Direito Processual Civil”, v. IV, 3a ed., Malheiros, p. 380): “O mais importante dos
objetivos que levam o legislador a ditar a impenhorabilidade de certos bens é a
preservação do mínimo patrimonial indispensável à existência condigna do obrigado,
sem privá-lo de bens sem os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis. Não se
trata de excluir da responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade,
porque estes nada têm de patrimonial e, por si próprios, não são suscetíveis de qualquer
constrição judicial executiva; são declarados impenhoráveis certos bens sem os quais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20187
13
obrigado não teria como satisfazer as necessidades vitais de habitação, alimentação,
saúde, educação, transporte e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional esses,
sim, direitos de personalidade. A execução visa à satisfação de um credor, mas não
pode ser levada ao extremo de arrasar a vida de um devedor” (nosso grifo).
No caso em liça, o crédito que se pretende não possui caráter
alimentar e para não vulnerar o princípio da dignidade humana, não se pode olvidar da
garantia constitucional do direito à sobrevivência dos devedores (agravantes), tendo a
penhora recaído sobre valores de investimentos em previdência privada e que seriam
inferiores a quarenta salários mínimos, portanto, impenhoráveis.
O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833, as regras
relativas à impenhorabilidade acerca de medidas executivas, dispondo em seu inciso IV,
que seria impenhorável: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o, rezando em seu inciso X, que seria
impenhorável: “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos”.
Observe-se que a regra legal tem o propósito de assegurar os bens
indispensáveis à preservação de um mínimo, para que o devedor (no caso, os agravantes)
possa fazer frente às suas necessidades vitais, incorporando desse modo o ideal
humanitário.
A tendência que vem se estabelecendo na jurisprudência vai ao
encontro desse ideal humanitário, entendendo que a intenção do legislador na
elaboração desse dispositivo (preservar a impenhorabilidade da quantia em dinheiro até 40
salários mínimos depositada em caderneta de poupança), visava a proteção do pequeno
investidor, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência
pessoal ou familiar (REsp. no 1.191.195/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
O Tribunal da Cidadania aponta ainda a orientação no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20187
14
em termos de aplicação financeira, o limite da impenhorabilidade seria igualmente
correspondente ao valor de 40 (quarenta) salários mínimos, pouco importando a
natureza do investimento (com abrangência até mesmo do papel moeda), destacando que
é possível o devedor poupar sob o beneplácito da impenhorabilidade até o valor
equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, pouco importando que seja em caderneta de
poupança, ou em qualquer outra modalidade de investimento, como conta-corrente ou
mesmo em fundos de investimentos (STJ, Embargos de Divergência no REsp n. 1330567-RS, rel.
Min. Luís Felipe Salomão, publicado em 19.4.2014).
Nesse sentido também a jurisprudência deste Egrégia Corte
Bandeirante:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de dinheiro em conta
poupança. Impenhorabilidade. Reserva de capital inferior a 40 salários
mínimos. Interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC. Tese encampada
pelo STJ desde o CPC/73. Decisão reformada. Recurso provido (TJ/SP 35a
Câmara de Direito Privado, rel. Gilson Delgado Miranda, j.06.04.2020) (nosso grifo).
Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. R. despacho que
deferiu o bloqueio de valores encontrados em conta corrente da executada.
Atual entendimento do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade da
quantia de até 40 salários mínimos não abrange apenas aquela economizada
em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de
investimento ou guardada em papel-moeda. Quantia constrita que não
supera o montante de quarenta salários mínimos. Não se olvidando dos
estreitos limites do presente recurso, dá-se provimento ao agravo
instrumental da executada. Embargos declaratórios opostos pelo exequente.
Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada
unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio
hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento
contrário ao defendido pelo embargante. Embargos de declaração rejeitados
(TJ/SP 27a Câmara de Direito Privado, rel. Campos Petroni, j.03.04.2020).
Nessa senda, deve ser o recurso provido para o fim de se determinar o
imediato levantamento das constrições realizadas na conta corrente, poupança e de
aplicação financeira dos agravantes em valor que seja inferior aos quarenta salários
mínimos, devendo ser consideradas essas quantias como impenhoráveis, liberando-as
do bloqueio judicial, reformando-se nesse capítulo a r. decisão combatida.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007501-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20187
15
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior
Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento
torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição
de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator